Tribunal: TJDFT
Processo: 0768984-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, em continuidade delitiva. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Não prosperam as teses defensivas de insuficiência de provas, contradições no relato ou motivação espúria para a imputação, quando afastadas pelo conjunto probatório harmônico, pelos relatos da genitora e da irmã da vítima e pelo parecer técnico psicossocial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023. Súmula 659/STJ.